Tribunal: TJMT
Processo: 1022832-52.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022832-52.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILTON DE MACEDO - CPF: 396.274.701-04 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTABIL.
COMPLEXIDADE
RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA
.

RECURSO
PREJUDICADO
.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo
como
base
o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.
Preliminar acolhida.

2. O pedido de inexistência de débitos decorrentes de faturas de cartão de
crédito
de forma consignada, decorrente
da cobrança de juros abusivos
,
foi formulado de forma ilíquida, sendo o Juizado Especial Cível incompetente para processar e julgar a demanda.

3.
Recurso

prejudicado
.

4.
Sem c
ustas

processuais
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1022832-52.2022.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
AILTON DE MACEDO

Recorrido
:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

AILTON DE MACEDO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO PAN
S.A.

Sentença

proferida
no ID 169845679/PJe2.
Concluiu
que
o

rol
de
faturas

exibidas

indica

ter

havido

ampla

ciência

quanto

ao

consumo
e
débito

em

aberto
,
não
se
cogitando

aqui
de
indevida

cobrança

uma

vez
que
efetivamente

existentes

débitos
e
encargos

financeiros

não

honrados
de
maneira

tempestiva

pelo

autor
.

Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 16984
5680/PJe2.
Alegou
que: a)o
reclamante

já

havia

quitado
o
débito

em

aberto
, o que, inclusive,
consta

na

fatura
do
mês
de
junho
,
razão
pela
qual

não

estava

inadimplente
com
suas

obrigações
, e,
mesmo

assim
, o
reclamado

emitiu

novas

faturas

em

seu

nome
; b)a
conduta
do
reclamado

caracteriza

ato

ilícito
,
bem

como
,
ultrapassam
o
mero

dissabor
do
cotidiano
,
causando

expressa

violação

aos

direitos
da
personalidade
,
restando

patente
o
dever
de
indenizar
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e j ulgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 169845684/PJe2.
Sustentou
que: a) a
incompetência
do
juizado
especial
em

sede
de
ações

revisionais
; b) no
contrato

acostados

nos
autos no
demonstra
que a
reclamante

t
inha
total
conhecimento
de que
o

contrato
era um
empréstimo

consignado

mediante

cartão
de
crédito
,
não

tendo

como

alegar

falta
de
conhecimento
do
contrato
e dos
termos

pactuado

só

pelo

fato
de
ter
o
requerido

não

utilizado
o
cartão
; c) se
extrai do contrat o que nele se encontra

expressamente

inserida
a taxa de
juros
e
resta

comprovada
a
ausência
de
qualquer

dispositivo legal apto a limitar as taxas de juros

aplicadas

pelas

Instituições

Financeiras
; d)que
inexistiu

defeito

na

prestação
do
serviço
pela
parte

reclamada
,
tendo

em
vista que
concedeu
o
crédito

quando

requerido
pela
parte

reclamante
, e
efetuou

apenas
a
cobrança

sobre
o
serviço

oferecido
; e)que
todas
as
taxas

cobradas

estão

descritas no contrato de utilização do cartão de crédito
, e
os

indexadores

contidos

nas

próprias

faturas
, que
são

alteradas
de
acordo
com a taxa do
mercado
.
Requereu
que
seja

negado

provimento
o
ao

recurso
da
recorrente
,
mantendo
a
sentença

nos

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
tese
s

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3º da Lei
9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3º, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERC
EIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em

análise
dos autos,
mormente

quanto
à
narrativa
d
a
petição

inicial
, no
caso
,
será

necessária

prova

pericial

contábil
para
apurar
se: a) a taxa de
juros

remuneratórios
é
abusiva

quando

comparada
com a taxa
praticada

pelo

mercado

financeiro
;
(b)
os

juros

remuneratórios

incidiram
de forma
capitalizada
; (c)
o
valor
já

pago
é
suficiente
para a
quitação
do
débito
e,
consequentemente
,
qual

o
valor
atual
do
saldo

devedor

ou

o
valor
em
favor da
parte

credora
.

Ademais
,
mesmo
que fosse
possível
a
prolação
de
sentença

sem
a
necessidade
da
perícia

contábil
,
esta

seria

ilíquida
,
necessitando

da
fase
de
liquidação
,
situação

em
que,
nos

termos
do
artigo
38,
parágrafo

único
, da Lei 9099/95, de
qualquer
forma,
este

juízo
se
tornaria

incompetente
para
processar
e
julgar
a
demanda
.

Portanto
,
por

ser

necessária
a
produção
de
prova

pericial

contábil
,
trata
-se de
matéria

complexa
, sendo
este

juízo

incompetente
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
.

Preliminar acolhida.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
acolho a preliminar

de incompetência dos Juizados Especiais, arguida nas contrarrazões recursais, e
julgo extinto o processo,
sem resolução do mérito, nos termos do art.
51 da Lei n. 9.099/95
c.c
. art.
485, IV, do CPC
. Declaro prejudicado o recurso da parte reclamante.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

reconheço

a
preliminar
de
incompetência

e
julg
o
EXTINTO o
processo

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do

artigo
337,
inciso

II
, do CPC.

Diante do reconhecimento da incompetência, não há condenação em custas e honorários advocatícios.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023